Tribunal: TJDFT
Processo: 0714930-46.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 5o, I e III, da Lei no 11.340/2006, em razão de ameaças de morte proferidas contra sua ex-companheira, com uso de faca, no contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação pode se sustentar predominantemente na palavra da vítima nos crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se o critério adotado para a exasperação da pena-base, mediante a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, é adequado e proporcional; (iii) determinar se a fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, notadamente quando ausentes indícios de motivação espúria e quando corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.
4. O delito de ameaça possui natureza formal e prescinde de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da intimidação, sendo desnecessária a produção de provas materiais.
5. A adoção do critério de aumento da pena-base pela fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se legítima, proporcional e alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima.
6. Diante da existência de múltiplas condenações definitivas aptas a caracterizar a multirreincidência, revela-se proporcional e razoável a exasperação da pena na fração de 1/3 na segunda fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.